Tribunal: CARF
Processo: 19515.002160/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002160/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.153 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
NEWTIME SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2004
GFIP SEM DISTINÇÃO DE CADA TOMADOR DE SERVIÇOS.
INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a elaboração, pela empresa
cedente de mão de obra, de GFIP sem a distinção de cada estabelecimento ou
obra de construção civil da empresa contratante do serviço.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA EM LEI.
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. LANÇAMENTO.
ATO VINCULADO E OBRIGATÓRIO.
Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista
em lei, cumpre à autoridade administrativa lavrar o respectivo auto de infração,
sendo o lançamento um ato vinculado e obrigatório sob pena de
responsabilidade funcional.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. 32-A da Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa, comparando-a com a prevista
no art. 32-A da Lei 8.212/91, se mais benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002160/2009-68
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002160/2009-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 114/138) dirigido a este Conselho, interposto
contra a decisão da 12a Turma da DRJ em São Paulo I, acórdão no 16-24.879, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo parcialmente o crédito
tributário lançado.
AUTUAÇÃO
O auto de infração no 37.231.470-8, Código de Fundamentação Legal 85,
consolidado em 17/06/2009, se refere ao descumprimento de obrigação acessória por parte do
sujeito passivo, que, nas competências 11/2004 e 12/2004, na qualidade de empresa cedente de
mão-de-obra, declarou a GFIP sem ter individualizado cada estabelecimento ou obra de
construção civil da empresa contratante do serviço, conforme disposto no artigo 32, inciso IV, da
Lei n.o 8.212/1991, na redação dada pela MP no 449/2008.
Extrai-se do Relatório Fiscal da Infração, e-fl. 09, que:
- As empresas tomadoras para as quais a autuada deixou de elaborar GFIP
individualizada, por competência, são as seguintes: BANCO DO BRASIL S/A SANTO
AMARO e BANCO NOSSA CAIXA S/A;
- O valor da multa aplicada foi de R$ 2.658,36, prevista na Lei n° 8.212, de
24/07/1991, artigos 92 e 102, e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 283, caput e §3°, e art. 373;
- O valor mínimo da multa de R$ 1.329,18 foi multiplicado por 2, em razão de
reincidência genérica, uma vez que foi lavrado contra a empresa o Auto de Infração no
35.554.769-7, de 29/06/2004, no CFL 38, com decisão irrecorrível de 24/02/2005;
- Os valores foram fixados pela Porta Interministerial no 48 de 12/02/2009,
publicada no DOU de 13/02/2009;
À e-fl. 11, o Termo de Antecedentes de Infração informa que tinha sido lavrado
anteriormente contra o sujeito passivo o auto de infração no 35.554.770-8, emitido em
29/06/2004, Código de Fundamentação Legal 38.
O presente Auto de Infração será atualizado pela SELIC, conforme dispõe a
Portaria Conjunta PGFN/SRF no10, de 14/11/2008, publicada no DOU de 17/11/2008, bem
como na legislação que o ampara.
IMPUGNAÇÃO
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002160/2009-68

Cientificado pessoalmente da autuação em 18/06/2009 (e-fl. 04), o sujeito passivo
postou defesa em 17/07/2009, e-fls. 38/40.
Em suas razões de defesa (e-fls.36/37), após breve relato sobre a autuação, o
sujeito passivo alegou que a presente autuação não deve prosperar, pois a exigência informada
havia sido totalmente cumprida, conforme o RADA – Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados, elaborado pela autoridade autuante, documento que acompanha o auto de infração
no 37.231.465-1, onde foram consideradas, pelo menos, parte dos recolhimentos feitos
diretamente pelos seus clientes.
Requereu que fosse cancelada a autuação, já que as informações exigidas não só
foram disponibilizadas ao senhor Auditor através das Notas Fiscais, mas, principalmente,
conforme demonstra o citado relatório já é de pleno domínio da Previdência (sic.).
ACÓRDÃO DRJ
Sobreveio, assim, o acórdão no 16-24.879 da 12a Turma da DRJ em São Paulo I
(e-fls. 44/51), que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário lançado.
Relativamente à parte exonerada do crédito tributário, a DRJ considerou que a
autoridade autuante se equivocou na graduação da multa, ao ter multiplicado o valor mínimo da
penalidade de R$ 1.329,18 por 2 (uma reincidência), uma vez que a reincidência genérica não
ocorreu.
Assim, ao verificar que a decisão administrativa definitiva referente ao auto de
infração discriminado no Relatório Fiscal ocorreu em data posterior à prática da infração
analisada nestes autos (as competências 11/2004 e 12/2004), concluiu a DRJ, que não se
caracterizou a reincidência definida no artigo 290, inciso V, § único do Decreto no 3.048/1999.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 17/06/2009 a 17/06/2009
Ementa:
INFRAÇÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. GFIP SEM DISTINÇÃO DE CADA
TOMADOR DE SERVIÇOS.
Constitui infração à legislação previdenciária a elaboração pela empresa cedente de
mão-de-obra, a partir de 06.05.99, de GFIP sem distinção de cada estabelecimento ou
obra de construção civil da empresa contratante do serviço.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA EM LEI.
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. LANÇAMENTO. ATO
VINCULADO E OBRIGATÓRIO.
Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista em lei,
cumpre à autoridade administrativa lavrar o respectivo auto de infração, sendo o
lançamento um ato vinculado e obrigatório sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002160/2009-68

RECURSO VOLUNTÁRIO
O sujeito passivo, cientificado do acórdão DRJ/SP1 no 16-24.757, por meio da
intimação n° 2164/2010, em 29/09/2010 (e-fl.54), postou o recurso voluntário em 29/10/2010 (e-
fl.55), alegando na peça de e-fls.57/63, que:
-
os
remédios
jurídicos
protocolados,
tempestivamente,
questionam
veementemente, além da ilegalidade da contribuição, a prescrição quinquenal e o cerceamento de
defesa pela não disponibilização de relatórios atualizados dos recolhimentos feitos pelos clientes
do recorrente;
- o processo consubstanciado na intimação n° 2164/2010, que cientificou o
recorrente do acórdão da DRJ deve ser extinto sem julgamento de mérito, uma vez que, com
base no inciso III do Art. 151, não há, ainda, uma decisão final;
- que as informações foram prestadas, tempestivamente, e, com certeza devem
constar dos arquivos da Receita, desafortunadamente, não disponibilizada pela autoridade
autuante, para que o recorrente, agora micro empresa, possa exercer o seu direito constitucional
de ampla defesa;
- explicou que as obrigações com referência a Previdência, notadamente, quanto
ao preenchimento das GFIPs, foram cumpridas tempestivamente, mas lamentavelmente foram
apagadas por um erro do funcionário responsável, que ao apresentar novas GFlPs retificadoras,
digitou o código errado, fato que manteve somente os últimos dados informados, apagando o
passado referente aquela competência;
- que os dados foram passados e, com certeza continuam no sistema da Caixa
Econômica Federal, e mesmo do próprio fisco, e os dados dos clientes do recorrente foram
fornecidos autoridade autuante através da apresentação das notas fiscais de serviços, que
possuem a discriminação dos seus clientes, sendo que os mesmos, com certeza, por se tratar do
Banco do Brasil e do Banco Nossa Caixa, foram repassados para a Receita;
- a presente discussão beira o surrealismo, na medida em que se tenta discutir o
acessório antes do principal. Ora senhores julgadores, como pode existir acessório se não existe
o principal? Até porque a penalidade pecuniária se confunde com o principal, nos termos do
Parágrafo 1° do Art. 113 do Código Tributário Nacional. Portanto não havendo decisão final
sobre o principal, a Receita não tem ainda interesse em postular o acessório;
- em nenhum momento o recorrente deixou agir com boa fé, inclusive deixando
claro ao auditor fiscal, que estava corrigindo os lançamentos, que por um erro do funcionário
responsável, ao retificar as GFIPs, apagou-as totalmente, e na pior das hipóteses, também não
poderia se aplicar a referida multa, pois, reitera-se, os relatórios continuam a disposição da
Receita na Caixa Econômica Federal, o que um simples ofício resolveria;
- apesar de louvar a decisão de piso que diminuiu o valor da multa, a penalização
continua injusta, pois como demonstrado, foi cumprida, tempestivamente, as obrigações de
informar o fisco, aliás fato devidamente comprovado e formalizado pela autoridade autuante no
seu relatório e reiterado no relatório da decisão da DRJ.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002160/2009-68

No pedido, requereu que o presente processo seja extinto sem julgamento do
mérito, nos termos do Inciso VI do Art. 267 do CPC, cominado com Inciso III do Art. 151 do
CTN, por não haver, pelo menos no momento, interesse processual por parte do fisco, pois o
principal, gênese da presente discussão, está sobrestado pela impugnação ainda não julgada, não
existindo, portanto, nenhum nexo causal que justifique o presente processo administrativo, e se
vencido, seja considerado improcedente o Auto de Infração n° 37.231.470-8, e,
consequentemente, nulo o Acórdão n° 16-24.879, por ser, mesmo diminuindo a pena, injusto na
medida em que os dados cobrados, com certeza, estão no sistema da Receita, e na pior das
hipóteses no da Caixa Econômica Federal, e ainda por não se respeitar o direito constitucional do
contraditório e de ampla defesa.
Por fim, requereu que fosse feita, de ofício, a quitação total da multa em
discussão, nos termos do Art. 14 da Lei no 11.941/2009.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Tendo-se em conta que o sujeito passivo foi cientificado do acórdão DRJ/SP1 no
16-24.757 em 29/09/2010 (e-fl.54), e que postou o recurso voluntário em 29/10/2010 (e-fl.55),
verifica-se que o prazo legal para sua apresentação foi cumprido.
Atendendo aos requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
INFRAÇÃO
A presente autuação se refere a descumprimento de obrigação acessória e decorre
da apresentação de GFIP, das competências de 11/2004 e 12/2004, sem a individualização dos
tomadores de serviços, tendo o sujeito passivo infringido o disposto no artigo 32, IV, da Lei n°
8.212/1991, combinado com o art. 219, § 5°, do Decreto n° 3.048/1999.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a autoridade autuante consignou a relação das
empresas tomadoras de serviços, para as quais o sujeito passivo deixou de elaborar GFIP
individualizada, por competência: BANCO DO BRASIL S/A SANTO AMARO e BANCO NOSSA
CAIXA S/A.
Ademais, não há no recurso voluntário interposto qualquer inovação quanto às
alegações de defesa apresentadas quando da impugnação, que a meu ver foram corretamente
analisadas pela decisão de primeira instância, motivo pelo qual entendo que não merece reparos.
Assim, a lavratura do presente auto de infração seguiu os elementos e requisitos de
formação válida, observando o disposto no artigo 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional (CTN), em atendimento ao princípio da estrita legalidade tributária e demais dispositivos
constitucionais, pelo que não há que se falar em cancelamento do lançamento, ou mesmo sua
extinção sem julgamento de mérito.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002160/2009-68

MULTA EM FACE DA BOA-FÉ E ERRO DE FUNCIONÁRIO
O recorrente alega que em nenhum momento deixou agir com boa fé, inclusive
deixando claro à autoridade fiscal, que estava corrigindo os lançamentos, que por um erro do
funcionário responsável, ao retificar as GFIPs, apagou-as totalmente, e na pior das hipóteses,
também não poderia se aplicar a referida multa, pois, reitera-se, os relatórios continuam a
disposição da Receita na Caixa Econômica Federal, o que um simples ofício resolveria.
Alega também forneceu à autoridade autuante as notas fiscais de serviços, que
possuem a discriminação dos seus clientes, que, por se tratar do Banco do Brasil e do Banco
Nossa Caixa, teriam sido repassados à Receita.
Explicou ainda, que as obrigações com referência a Previdência, notadamente,
quanto ao preenchimento das GFIPs, foram cumpridas tempestivamente, mas lamentavelmente
foram apagadas por um erro do funcionário responsável, que ao apresentar novas GFlPs
retificadoras, digitou o código errado, fato que manteve somente os últimos dados informados,
apagando o passado referente aquela competência.
Em que pese os argumentos, cabe destacar que a responsabilidade por infrações à
legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e
tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo
praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, constatado o descumprimento de obrigação tributária, quer seja principal
ou acessória deve a autoridade fiscal, nos termos do artigo 142 e parágrafo único do Código
Tributário Nacional, constituir o crédito tributário pelo lançamento, eis que tal atividade é
vinculada e obrigatória:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Do exposto, não há que se falar em expurgo da multa aplicada.
RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002160/2009-68

de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o
reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, – com mais razão ainda, por se referir a dados não
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias – dever ser comparada com a
multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de
aplicação da norma mais benéfica.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria objeto
da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a identificação da
divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91, se mais benéfico ao sujeito passivo.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, para, no mérito,
DAR-LHE provimento parcial para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a
retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais
benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.153 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002160/2009-68

Fl. 75
DF CARF MF
Original